Tribunal: TJSP
Processo: 1004296-74.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Ação ordinária declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização por dano material e moral - Propositura de duas ações praticamente idênticas (em questão de minutos) contra o mesmo réu para examinar a mesma situação fática (uma ação diferente para cada contrato impugnado) – Manobra injustificada e prejudicial à celeridade,

Ementa:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Ação ordinária declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização por dano material e moral - Propositura de duas ações praticamente idênticas (em questão de minutos) contra o mesmo réu para examinar a mesma situação fática (uma ação diferente para cada contrato impugnado) – Manobra injustificada e prejudicial à celeridade, eficácia e economia processual - Cumulação dos pedidos autorizada pelo art. 327 do CPC, ainda que não haja conexão entre eles – Sentença mantida (extinção processual com ordem de aditamento da petição inicial do primeiro processo distribuído) - Recurso improvido.